Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-55.2024.8.11.0033
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000951-55.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APASA INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 03.477.155/0001-01 (APELADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. IMPROPRIEDADE FORMAL NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação anulatória, anulando créditos tributários constituídos mediante a lavratura de termo de apreensão e depósito.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se impropriedade formal no cumprimento de obrigação tributária acessória, que não ocasionou diminuição da arrecadação ou prejuízo financeiro ao erário, legitima nova exigência do tributo já adimplido e a imposição de sanção pecuniária.

III. Razões de decidir
:

3. A escrituração fiscal em sistema oficial de controle tributário constitui modalidade legítima de adimplemento da obrigação tributária, operando mediante sistemática de débitos e créditos que assegura a integralidade da arrecadação.

4. A divergência quanto à forma de cumprimento de obrigação acessória, quando demonstrada a ausência de sonegação ou diminuição da receita tributária, configura mera impropriedade formal insuscetível de fundamentar dupla exigência do mesmo tributo.

5. O princípio da vedação ao
bis in idem
impede a cobrança reiterada de tributo já adimplido, ainda que mediante modalidade diversa da originalmente prevista pela autoridade fazendária, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público.

6. O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998 expressamente autoriza o afastamento da inidoneidade mediante processo administrativo tributário quando o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto, privilegiando-se a substância econômica do fato gerador sobre aspectos meramente formais.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Constitui violação ao princípio da vedação ao
bis in idem
a dupla exigência de tributo já regularmente adimplido mediante escrituração fiscal, ainda que tenha ocorrido impropriedade formal no cumprimento de obrigação acessória, quando demonstrada a ausência de prejuízo à arrecadação tributária.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 142; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 35-C; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.387.744/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000951-55.2024.8.11.0033, proposta por
APASA INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando os créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1135648-9, 1136645-6, 1136994-1 e 1137157-4.

E condenou a parte ré, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte apelante sustenta, em síntese, que as cobranças são legítimas, porquanto o enquadramento no regime de recolhimento mensal do ICMS ocorreu somente a partir de outubro de 2018, não abrangendo os tributos referentes aos períodos de abril a setembro de 2018. Ademais, alega que a multa por descumprimento de obrigação acessória foi reduzida, de ofício, para o percentual de 60% (sessenta por cento), em razão da superveniência de norma mais benéfica ao contribuinte.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id. 296529416, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 301812370, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A parte apelada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que a parte apelante “
não atacou nem a vedação do
bis in idem
na cobrança do ICMS, nem o fundamento pela qual se afastou a multa, não guardando correlação com a sentença que pretende ver reformada
” (Id. 296529416 – Pág. 5).

No caso, nas razões recursais constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte apelante almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, a discordância da parte apelada quanto aos fundamentos jurídicos deduzidos pela parte apelante constitui questão de mérito, razão pela qual deve ser analisada quando do julgamento meritório do recurso.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões recursais.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000951-55.2024.8.11.0033, proposta por
APASA INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando os créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1135648-9, 1136645-6, 1136994-1 e 1137157-4.

O cerne da controvérsia cinge-se a definir se erro formal no adimplemento de obrigação acessória, que não acarretou nenhum prejuízo financeiro ao erário, justifica nova exigência do tributo já solvido e a cominação de penalidade pecuniária.

É consabido que a atividade de lançamento tributário constitui dever-poder da autoridade administrativa, consoante o disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, e que os atos administrativos são revestidos da presunção de legitimidade. Não obstante, tal presunção reveste-se de caráter relativo, sendo passível de desconstituição mediante prova inequívoca em sentido contrário.

“
O lançamento fiscal é ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do interessado. Citem-se: REsp n. 1.108.111/PB, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2009; REsp n. 1.821.428/PB, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.
” (STJ, AgInt no AREsp 2.387.744/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11.12.2023, publicado no DJe em 14.12.2023).

Consoante se depreende dos autos originários, constata-se que: (
i
) o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1135648-9, atinente ao Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) n. 3428, teve o ICMS no montante de R$ 10.275,81 (dez mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) regularmente lançado na escrituração fiscal (SPED) de junho de 2018 (Id. 296529387 – Págs. 5/9 e Id. 296529391); (
ii
) o TAD n. 1136645-6, concernente ao DANFE n. 3700, teve o respectivo tributo de R$ 10.026,07 (dez mil, vinte e seis reais e sete centavos) escriturado em agosto de 2018 (Id. 296529388 – Págs. 5/10 e Id. 296529392); (
iii
) o TAD n. 1136994-1, referente aos DANFEs n. 3771 e 3772, cujos montantes de R$ 3.553,37 (três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos) e R$ 2.180,70 (dois mil, cento e oitenta reais e setenta centavos) foram devidamente lançados no SPED de setembro de 2018 (Id. 296529389 – Págs. 5/9 e Id. 296529393); e (
iv
) por derradeiro, o ICMS de R$ 15.527,33 (quinze mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), objeto do TAD n. 1137157-4 e do DANFE n. 3823, foi igualmente regularmente escriturado em setembro de 2018 (Id. 296529390 – Págs. 5/10 e Id. 296529393 – Págs. 4/12).

Nesse contexto, cabe esclarecer que a escrituração no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sob o regime de apuração mensal, constitui o próprio ato de adimplemento tributário. O ICMS opera mediante conta gráfica de débitos e créditos. As operações de saída geram débito ao sujeito passivo da obrigação tributária, confrontado, ao término do período, com os créditos das operações de entrada.

In casu
, a escrituração pela parte apelada incluiu o tributo na apuração mensal, extinguindo-se a obrigação por compensação com saldo credor preexistente.

Ademais, o próprio Fisco não nega o efetivo recebimento dos valores, questionando tão somente a modalidade de recolhimento adotada. Tal rigorismo formal, não obstante, revela-se insuscetível de justificar o
bis in idem
, prática vedada pelo ordenamento jurídico por configurar locupletamento ilícito da Administração.

Assim, a imposição de nova exigência do valor principal constitui medida juridicamente insubsistente.

No que concerne à multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória (recolher o imposto a cada operação, e não mensalmente), a própria legislação estadual oferece a solução no art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, que dispõe: “
A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto
”.

O referido dispositivo permite afastar a penalidade se o contribuinte comprovar, no âmbito do processo administrativo tributário, que a irregularidade não resultou em falta de pagamento do imposto, como ocorreu no presente caso, porquanto a parte apelada demonstrou o recolhimento dos tributos ainda na esfera administrativa, ao apresentar os pedidos de revisão dos lançamentos, o que evidenciava a ausência de prejuízo ao erário.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025